Tribunal: TJES
Processo: 5004357-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004357-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DOMENIQUE CARVALHO DIAS - DIAS VEICULOS

AGRAVADO: ALEXANDRE ALCANTARA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO USADO. ALTA QUILOMETRAGEM. USO INTENSO. RISCO DE DANO INVERSO. CAUTELA NA CONCESSÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por DOMENIQUE CARVALHO DIAS – DIAS VEÍCULOS ME contra decisão que, em ação de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais movida por ALEXANDRE ALCANTARA e BIANCA ARAGÃO SOARES, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar a substituição de veículo, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para a substituição de veículo usado, considerando a alta quilometragem do bem, o uso intenso pelos adquirentes e a incerteza quanto ao momento da manifestação dos vícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O veículo adquirido já contava com aproximadamente 100.000 km rodados no momento da compra.

Os autores utilizaram o veículo intensamente para serviços de aplicativo de transporte, percorrendo cerca de 15.000 km em curto espaço de tempo.

A alta quilometragem de um veículo, especialmente quando destinado a uso intenso, implica a necessidade de manutenção preventiva e corretiva, o que não pode ser desconhecido pelos adquirentes.

Há incerteza quanto ao momento exato em que os problemas graves no veículo começaram a se manifestar (se imediatamente após a compra, após o uso intenso pelos autores, ou antes/depois dos reparos realizados pelo vendedor).

As notas de serviço apresentadas pelos autores, relativas aos reparos no veículo, datam de, no mínimo, seis meses após a aquisição.

A situação fática dos autos revela risco de dano inverso e de difícil reparação com a medida de substituição imposta, considerando a desvalorização acelerada do veículo devido ao uso intenso e a ausência de caução para garantir eventuais perdas e danos.

Os reparos necessários ao veículo já teriam sido realizados, o que indica que o bem estaria atualmente em condições de uso, não demandando substituição imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em casos de alegação de vícios redibitórios em veículo usado de alta quilometragem, a concessão de tutela de urgência para substituição do bem demanda cautela, especialmente quando o uso intenso do veículo pelos adquirentes pode contribuir para a manifestação dos problemas, impondo-se a ponderação do risco de dano inverso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004357-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DOMENIQUE CARVALHO DIAS – DIAS VEÍCULOS ME

AGRAVADO:
ALEXANDRE ALCANTARA
E
BIANCA ARAGÃO SOARES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DOMENIQUE CARVALHO DIAS – DIAS VEÍCULOS ME
,
eis que irresignada com a decisão que, em sede de ação de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais, movida por
ALEXANDRE ALCANTARA
e

BIANCA ARAGÃO SOARES
,

deferiu em parte o pedido de tutela de urgência determinando à Recorrente que
“(...)
proceda, em até 72 (setenta e duas) horas, a substituição do veículo dos autores, sob pena de multa que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

As razões recursais dão conta de que inexiste probabilidade do direito e perigo de dano, afirmando que os problemas apresentados pelo veículo adquirido pela Autora decorrem de sua quilometragem avançada, adicionando que os problemas se acirraram devido ao intenso uso em curso espaço de tempo pelos Autores, que utilizam-se do bem prestando serviço para aplicativos de transporte de pessoas.

Restou deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, sendo recepcionando o recurso no efeito suspensivo.

Em contrarrazões, argumentam os Agravados que a alta quilometragem não exime a responsabilidade do fornecedor pela adequação do produto ao uso. Sustentam a probabilidade do direito e o perigo de dano, inerente à cognição sumária. Rebatem o risco de dano inverso, alegando que estão arcando com financiamento de bem inútil. Afirmam que os defeitos se manifestaram no primeiro mês de uso, com extensa lista de problemas. Contestam a decadência, pois se trata de vício oculto. Atestam que o uso profissional do veículo foi informado ao vendedor, que garantiu sua adequação, afastando a tese de uso excessivo. Rechaçam a tentativa de desqualificação das provas documentais apresentadas. Requerem o desprovimento do agravo, mantendo-se a decisão de 1º grau, inclusive quanto à multa, e a condenação do agravante por custas e possível litigância de má-fé.

No caso dos autos a Autora adquiriu em
junho de 2024
, junto à Agravante veículo FIAT / SIENA - 4P - Completo - 1.0 8v (Flex),
ano/modelo 2014/2015
.

Relata a Autora que logo após a compra, o veículo apresentou inúmeros problemas mecânicos e elétricos, inviabilizando seu uso, afirmando tratarem-se de vícios redibitórios.

Como visto, a decisão recorrida defere o pedido de tutela de urgência, determinando à Agravante (vendedora),
a substituição do veículo dos autores
por outro em condições de uso,
sob pena de multa
diária
.

Pois bem.

Conforme restou consignado na decisão inicial do presente recurso, creio que a realidade fática do caso impõe agir com cautela, a revelar prudente e razoável a tutela recursal pretendida.

Analisando o caso dos autos e as provas produzidas até o presente momento, chama a atenção o fato de que, quando da aquisição do bem, o veículo encontrava-se, já, com cerca de
100.000 Km/rodados
, destacando-se, ainda, que em curto espaço de tempo, devido ao uso em trabalho para aplicativos como Uber e afins,
os Autores rodaram cerca de 15.000 Km
.

De tal realidade me parece decorrer tratar-se de veículo com quilometragem já avançada, o que, necessariamente, revela irremediável manutenção preventiva e corretiva, realidade que me parece não poder ser desconhecida dos Adquirentes em tal espécie de negócio, mormente diante da destinação visada para o veículo (uso em aplicativo de transporte).

Das circunstâncias dos autos vislumbro, ainda, que não há certeza, pelas provas apresentadas, sobre o momento em que veículo começou a apresentar problemas graves, que inviabilizassem seu uso, se de imediato após a compra, ou já após o intenso uso pelos Autores, ou mesmo, se antes ou depois dos reparos empreendidos pelo Vendedor.

Veja-se que as notas de serviços que teriam sido realizados no veículo, apresentadas pelos Autores, datam, ao menos, de
06 meses após a aquisição
.

Portanto, creio que a realidade dos autos demanda certa cautela à caracterização dos vícios como redibitórios ou como defeitos próprios do uso intenso do veículo e de sua quilometragem avançada, podendo até mesmo decorrer dessas duas realidades somadas.

Diante de tal realidade, vejo nos autos manifesto risco de dano inverso e de difícil reparação com a medida imposta pelo Juízo
a quo,
considerando o destino empreendido pelos Autores ao veículo, que leva a intensa quilometragem rodada em pouco espaço de tempo.

Tal realidade impõe manifesta incerteza diante da indefinição sobre o fim do curso do processo, sobre a realidade do veículo a ser fornecido pelos Agravantes em caso de perda da ação, que corre manifesto risco de grande desvalorização em curto espaço de tempo, devendo ser ponderada, ainda, a ausência de caução a garantir eventuais perdas e danos.

Ademais, não obstante a aparência de vícios redibitórios, pelo que vejo dos autos, os reparos necessários à utilização do bem já teriam sido feitos, ou seja, estaria o veículo, hoje, em condições de uso, pois as intervenções de maior gravidade já teriam sido realizadas, circunstância que não me parece demandar imediata substituição do veículo, como demandaria se o veículo estivesse sem condições de circulação.

Com base em todo este arrazoado, ao menos nesse momento inicial, entendo que há de se agir com cautela e razoabilidade, razão pela qual,
conheço e DOU PROVIMENTO AO RECURSO, a sustar a decisão recorrida, in
def
erindo, assim,
o pedido de antecipação d
e
tutela
vertido pelos Autores-Agravados na ação de origem.

É como voto.

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto proferido.